Tribunal: TJES
Processo: 0033141-46.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033141-46.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
DE BANESTES S.A. PARCIALMENTE

PROVIDO
.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA JULGADO PREJUDICADO.

1.
É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso avilte o princípio da separação dos Poderes.

2
. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.
Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, bem como não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, de modo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), expressa o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

4.
Recurso do Banestes S.A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Banestes S.A., e julgar prejudicado o recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033141-46.2017.8.08.0024

APTE/APDO:
BANESTES S.A.

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignados com a sentença fls. 78/80v (pág. 153/158), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reduzindo em 50% o valor da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 1081/2011, no valor originário de R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais, e setenta centavos).

Assim, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal. Em síntese, o Banestes S.A., pugna pela exclusão ou redução do valor da multa, ao passo que o Município de Vitória requer sua manutenção nos termos em que fixada na esfera administrativa.

Pois bem, verifica-se da ação de origem que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços, tendo em conta que houve cobranças referentes a encargos por atraso de pagamento de um contrato de empréstimo consignado.

O empréstimo consignado importaria em parcelas mensais de R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais), sendo que foram descontados apenas R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), o que gerou um saldo devedor de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) – renegociado para pagamento parcelado pelo consumidor.

Inegável, portanto, a ofensa aos direitos do consumidor previstos na Lei 8.078/90.

Na decisão administrativa a Autarquia Municipal fixou a multa em R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais, e setenta centavos), reduzidos na r. sentença em 50%.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, é cediço que o art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dito isso, é possível observar que o mencionado processo administrativo de fato violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o montante da multa fixada naquela esfera revela-se exorbitante se analisado a partir do contexto fático.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros acima descritos, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Inobservadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente se considerada a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelante discorreu sim na petição inicial sobre a tese de que teria efetuado acordo com a consumidora, não havendo que falar em inovação recursal. 2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora em razão de repetidos defeitos ocorridos no aparelho televisor que adquiriu e, ainda, em virtude da omissão da empresa apelante de restituir o valor do produto ou de repará-lo, conforme previsão do art. 18 do CDC. 3. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, de modo que, a despeito da apelante ter informado que providenciou o ressarcimento da quantia desembolsada, tal fato não impede a imposição da multa. 4. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, resta claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 23.159,37 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) . 5.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES,
ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210039853, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo BANESTES S.A., e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da multa administrativa ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vitória.

Fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), sobre o proveito econômico, em favor do BANESTES S.A.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.